Tribunal: TJSP
Processo: 1017336-02.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Apelação – Ações renovatórias sucessivas – Locação de imóvel não residencial – Nulidade da sentença por vício de fundamentação e surpresa – Inocorrência – Motivação adequada e em conformidade com o perfil procedimental da ação renovatória, que abrange a necessidade de a inicial estar acompanhada com a prova do exato cumprimento do contrato – Cerceamento de defesa – Inexistência –

Ementa:
Apelação – Ações renovatórias sucessivas – Locação de imóvel não residencial – Nulidade da sentença por vício de fundamentação e surpresa – Inocorrência – Motivação adequada e em conformidade com o perfil procedimental da ação renovatória, que abrange a necessidade de a inicial estar acompanhada com a prova do exato cumprimento do contrato – Cerceamento de defesa – Inexistência – Pretendida dilação probatória impertinente – Ausência de exato cumprimento do contrato – Mora reconhecida em ação consignatória proposta pela locatária, cujo pedido foi julgado improcedente, com sua condenação ao pagamento das prestações inadimplidas – Observância da coisa julgada que se impõe – Inviabilidade da pretensão renovatória – Recurso desprovido.